Tribunal: TJMT
Processo: 1034384-51.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034384-51.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JULIANA DE ALMEIDA - CPF: 908.925.771-34 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1034384-51.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Juliana de Almeida

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1034384-51.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Juliana de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Maria Juliana de Almeida, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar que concessionária realize a manutenção e reparo nos equipamentos da região, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência de prova quanto ao dano moral alegado, formulando subsidiariamente por sua minoração.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 124197646).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1034384-51.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Juliana de Almeida

VOTO

Cinge-se dos autos que Maria Juliana de Almeida ajuizou ação de obrigação de fazer contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., afirmando que no decorrer dos autos a empresa ré vem prestando serviço precário, resultando em diversas oscilações de energia e interrupções no fornecimento do serviço e que no ano de 2021 houve dois episódios de apagão na região, ficando 72horas sem energia.

Após o devido processo legal, a douta magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos veiculados na exordial, para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência de prova quanto ao dano moral alegado, formulando subsidiariamente por sua minoração.

Pois bem. É cediço que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a autora descreve que por vezes foi privada de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, por períodos de 72 (setenta e duas) horas.

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
O ponto de prova nesta demanda reside na comprovação ou não de culpa da ré quando da interrupção no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, tese essa defendida na inicial.

Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte autora comprova sua condição de consumidora da ré, sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da prova.

Não obstante as alegações da Ré no tocante à sua excludente de responsabilidade civil por fato ocasionado por terceiro, não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido. Assim, não foi capaz de modificar os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, uma vez que a manutenção da linha de energia decorre da própria natureza de seus serviços ante o risco da atividade exercida.

Aliás, os documentos carreados a inicial, como matérias jornalísticas indicam uma paralisação excessiva no fornecimento de energia elétrica na região, corroborando ainda mais com as alegações autorais sobre a falha na prestação de serviços.

Era ônus da empresa Ré, portanto, comprovar de forma a não restar dúvidas, que no lapso temporal relatado pela autora, não houve qualquer interrupção nos serviços em sua residência, pois a mera alegação em questão ser proveniente de evento causado por terceiro, desprovida de qualquer tipo de documento não tem o condão de afastar sua responsabilidade
”. (id. 206789658)

De tal arte,
a apelante não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nessa senda:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DIVERSAS OCORRÊNCIAS – DANO EM ELETRODOMÉSTICO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem por conta da interrupção. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material e moral decorrentes
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, deve ser majorado os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(RAC 51605/2017, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.07.2017)

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - ZONA RURAL - COMUNIDADE RURAL MONJOLO - INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2- Na hipótese, não há provas de excludentes de responsabilidade que justifiquem as interrupções do fornecimento de energia noticiadas na inicial, restando, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Recurso conhecido e não provido
”
.
(TJMT, Rec. Inominado n. 1000031-72.2019.8.11.0028, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.03.2021)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando a capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, traduz-se na demora da regularização do fornecimento de energia eletrica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024